Tribunal: STF
Processo: RHC 253173
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. motivação per relationem. admissibilidade. Aplicação da lei nº 14.939, de 2024. Ponto não apreciado pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso. Impossibilidade de análise. Quebra da cadeia de custódia. Não demonstração. Absolvição. Materialidade e autoria delitivas reconhecidas pelas instâncias antecedentes. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Associação para o tráfico de drogas. Estabilidade do vínculo associativo: demonstração. Dosimetria. Pena-base. Ausência de ilegalidade. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei nº 11.343, de 2006. Dedicação a atividades criminosas. Impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de condenado, sob a alegação de nulidades decorrentes da quebra da cadeia de custódia da prova extraída de aparelhos celulares e da não aplicação da Lei nº 14.939, de 2024. O recorrente pleiteia absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e aplicação do tráfico privilegiado.



    II. Questão em discussão



    2. Há cinco questões em discussão: (i) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a ensejar nulidade das provas obtidas por meio da extração de dados de celulares; (ii) verificar a possibilidade de aplicação originária da Lei nº 14.939, de 2024, sem exame prévio pelas instâncias ordinárias; (iii) definir se a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi devidamente fundamentada com base na demonstração do vínculo de estabilidade e permanência entre os agentes; (iv) estabelecer se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base acima do mínimo legal; (v) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.



    III. Razões de decidir



    3. A aplicação originária da Lei nº 14.939, de 2024, configura indevida supressão de instância, pois a matéria não foi submetida ao exame das instâncias antecedentes, atraindo a incidência da jurisprudência pacífica que veda essa possibilidade no âmbito do habeas corpus.



    4. A alegação de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo e de adulteração da prova, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verificou no caso, sendo insuficientes conjecturas ou inconsistências meramente formais.



    5. A decisão impugnada encontra-se suficientemente motivada, com base em elementos técnicos (laudos, identificação individualizada e lacração dos aparelhos) e testemunhos colhidos em juízo, inexistindo indícios de manipulação fraudulenta ou má-fé dos agentes públicos envolvidos. O reconhecimento da aventada nulidade por quebra da cadeia de custódia demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    6. A análise sobre eventual insuficiência das provas de condenação também é incabível em habeas corpus, por demandar revaloração da matéria fática, providência que excede os limites cognitivos do writ.



    7. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a união ocasional ou episódica. No caso, as instâncias ordinárias destacaram o planejamento prolongado da operação, a divisão de tarefas entre os agentes e a estrutura hierárquica da organização, o que evidencia a “societas delinquentium”.



    8. O habeas corpus não é via adequada para reexame de fatos e provas, sendo inviável, portanto, acolher o pedido de absolvição por ausência de animus associativo, que demandaria dilação probatória e revisão das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias.



    9. A dosimetria da pena é matéria sujeita a alguma discricionariedade do julgador, desde que fundamentada nos critérios legais e vinculada às particularidades do caso concreto. A fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na expressiva quantidade de droga (67 quilos de cocaína) e no modus operandi planejado e estruturado é válida e amparada pela legislação de regência.



    10.  A condenação pelo crime de associação para o tráfico revela dedicação a atividades criminosas e afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, incs. LXVIII, IX; CPP, arts. 158-A e seguintes, 563; CPC, art. 1.003, § 6º (com redação dada pela Lei nº 14.939, de 2024).



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 176.085-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/11/2019; HC nº 170.762-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/11/2019; HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/05/2022; HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2023; HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/08/2022; HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11/11/2014; RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/05/2021; RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/02/2022; HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/11/2021; HC nº 212.170-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/11/2022.